Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014881-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: OSNI FERREIRA DE SOUSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OSNI FERREIRA DE SOUSA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de rejeição da ‘Exceção de Pré-Executividade’ por ele oposta, com determinação de prosseguimento do feito executivo. Sem condenação em honorários.
O agravante relata que se trata de cumprimento de sentença que determinou à ele o pagamento na importância de R$ 102.695,99 (cento e dois mil seiscentos e noventa e cinco mil reais e noventa e nove centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescido 10% (dez por cento) de multa, sob o montante da condenação; alega que, por se tratar de crédito arrolado no processo recuperacional da empresa OSNI FERREIRA DE SOUSA – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, o agravante protocolou exceção de pré-executividade, visto que os valores foram utilizados exclusivamente pela empresa mencionada, devendo o banco agravado pleitear o recebimento da dívida por lá.
Aduz que a dívida não é exigível, porque foi inserida na relação de credores apresentada junto ao pedido de recuperação judicial em virtude do deferimento do processamento do presente pedido de recuperação judicial da devedora principal; comenta que o plano foi aprovado em assembleia e homologado pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, não vislumbrando qualquer irregularidade nele; afirma que, para assegurar que não sofrerá mais prejuízos com o cumprimento da sentença e que tenha seu direito garantido, é imprescindível que o efeito suspensivo seja deferido neste momento.
Requer a concessão do efeito suspensivo e posteriormente dado provimento, para reformar a decisão agravada, visto que os créditos exigidos pelo agravado são devidos por empresa em recuperação judicial, devendo ele aguardar seu recebimento como qualquer outro credor, sob pena de incorrer no crime de favorecimento de credores previsto no artigo 172 da Lei 11.101/05 (id 98553974).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na petição inicial da ação de cobrança, a instituição financeira asseverou que em 27.01.2015 o agravante contraiu um financiamento HSBC n. 313654877 no valor de R$ 31.385,00 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais) e em 14.04.2015, contraiu um financiamento HSBC n. 313654918 no valor de R$ 8.576,00 (oito mil, quinhentos e setenta e seis reais). Em ambos os contratos, o agravante não quitou os débitos.
Pois bem. Na sentença de procedência da ação ordinária, ficou registrado que o ora agravante arguiu que o crédito em questão se encontra abarcado pela Recuperação Judicial sob no1000400-49.2016.8.11.0003, mas não ficou demonstrado na planilha apresentada.
Com efeito, o agravante interpôs recurso de apelação e no acórdão constou que o financiamento foi concedido à pessoa física de Osni Ferreira de Souza no montante indicado na petição inicial e, na contestação e nas razões do apelo, o agravante não negou a existência da dívida, nem que pegou por empréstimo citada quantia, apenas alegou que a dívida foi por ele contraída com o objetivo de investir e fomentar as atividades de sua empresa, que está em Recuperação Judicial.
Embora o agravante tenha afirmado que o crédito em questão se encontra abarcado pela Recuperação Judicial sob no 1000400-49.2016.8.11.0003, ficou consignado no acórdão já transitado em julgado:
“Todavia, a planilha apresentada não demonstra que o crédito está relacionado na recuperação judicial, nem mesmo que se trata de uma relação de credores. Embora conste parcelas no valor indicado na petição inicial, o réu não comprova que tal planilha se refere à relação de credores da recuperanda.
Está demonstrado que foi concedida a recuperação judicial à pessoa jurídica de Osni Ferreira de Sousa – EPP em decisão proferida na data de 10.10.2017, mas os apelantes não demonstram que o empréstimo concedido à pessoa física de Osni Ferreira de Souza, objeto da lide, foi por ele contraído e investido nas atividades de sua empresa, bem como, que tal crédito está relacionado na lista de credores da recuperanda. Ou seja, não há demonstração da alegada novação.”
Ademais, com a formação do presente instrumento, o agravante não demonstrou a inserção da dívida na relação de credores apresentada junto ao pedido de recuperação judicial.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora